Tribunal: TJDFT
Processo: 0002954-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, DE RESISTÊNCIA E DO ARTIGO 29, § 1o, iii, DA LEI No 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE.

Os depoimentos prestados pelos agentes policiais, concordes entre si, resultam merecedores de fé pública na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Correta a condenação quanto ao crime de ameaça quando o agente promete causar mal injusto e grave aos policiais que executam sua abordagem.

Configura-se o crime de resistência quando o agente opõe-se à execução de ato legal (prisão), mediante violência contra agentes policiais, necessitando ser algemado para conter sua fúria.

Apelo não provido.